Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737128-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON JOSE DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILTON JOSE DE MELO JUNIOR contra a decisão (ID 247342798), proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga n. 0706604-87.2025.8.07.0001, movida por DF PLAZA LTDA, MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ora agravados em face do agravante. Na decisão (ID de origem 247342798), o Juízo rejeitou a impugnação a penhora, nos seguintes termos: [...]Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 243832710, sendo que o devedor não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que tais valores referiam-se à verba salarial. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o devedor deixou de apresentar documentos que evidenciassem, de forma clara e inequívoca, a natureza salarial da quantia constrita. Os documentos juntados com a impugnação consistem, em sua maioria, em registros de movimentações financeiras realizadas via “Pix”. Todavia, tais extratos, desacompanhados de elementos capazes de demonstrar a origem dos valores, a habitualidade dos recebimentos, bem como sua vinculação direta à contraprestação por trabalho, não se mostram suficientes para caracterizar a verba como de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. No caso concreto, ausente prova idônea de que os valores bloqueados decorrem efetivamente de remuneração ou ganhos de trabalho autônomo indispensáveis à subsistência do executado, não há motivo para afastar a constrição judicial. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 241972243 (R$ 5.952,83), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. [...] Nas razões recursais, inicialmente, o agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial ajuizada por DF Plaza Ltda. em face do agravante, no valor atualizado de R$ 273.925,55. Pontua que, no curso do processo, foram realizadas pesquisas de ativos via SISBAJUD, que resultaram no bloqueio de R$ 5.952,83 em contas bancárias do executado. Diante disso, sustenta ter apresentado impugnação à penhora, alegando que os valores constritos correspondem à sua única fonte de renda, na condição de trabalhador autônomo, sendo destinados ao custeio de despesas básicas, com a devida juntada de documentos. Afirma que o juízo de origem, entretanto, entendeu que os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar da verba constrita e, por isso, rejeitou a impugnação à penhora, determinando o levantamento da quantia em favor do exequente. Argumenta que a matéria recursal demanda a concessão de tutela antecipada recursal, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC, com atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Quanto ao risco de dano grave, sustenta que a manutenção da decisão recorrida ocasionará a imediata transferência da quantia constrita para o exequente, comprometendo diretamente a subsistência do agravante, que é trabalhador autônomo e depende integralmente dos valores bloqueados para custear suas despesas essenciais. Afirma que o levantamento desses recursos, antes da apreciação definitiva da matéria por este Tribunal, configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto à probabilidade do direito, alega que restou amplamente demonstrado que os valores constritos correspondem a ganhos de natureza alimentar, oriundos do trabalho autônomo do agravante, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Argumenta que a própria impugnação foi instruída com extratos bancários, declaração de rendimentos e comprovantes de despesas, evidenciando que se trata de sua única fonte de renda. Verbera que a jurisprudência do STJ e deste Egrégio TJDFT reconhece a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, quando indispensáveis à subsistência, o que reforça a plausibilidade da pretensão recursal. Discorre que os valores constritos via SISBAJUD correspondem à única fonte de renda do agravante, que exerce atividade profissional como trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício formal. Acrescenta que, conforme demonstrado nos autos da impugnação, foram juntados extratos bancários, declaração de rendimentos e comprovantes de despesas pessoais, tais como alimentação, plano de saúde, tributos e contas de consumo, evidenciando que toda a movimentação financeira se destina à sua subsistência. Diz que o art. 833, IV, do CPC estabelece, de forma expressa, a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e ganhos de trabalhador autônomo, justamente para preservar a dignidade e a sobrevivência do devedor e de sua família. Acrescenta que, mesmo estando os valores depositados em conta corrente, o § 2o do mesmo artigo garante que a proteção se mantém, desde que demonstrado seu caráter alimentar, como ocorre no presente caso. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos apresentados e rejeitou a impugnação sob o argumento de ausência de comprovação inequívoca da natureza alimentar. Entretanto, as provas constantes dos autos demonstram que o agravante não possui outras fontes de renda, residindo de favor com familiares. Tece a seguinte consideração (in verbis): [...]Importa destacar que a situação financeira do agravante foi profundamente agravada em virtude de fatos supervenientes e imprevisíveis, relacionados ao empreendimento DF Plaza, onde exercia sua atividade comercial. Em maio de 2022, foram constatadas rachaduras em pilares da garagem da Torre D do complexo, ocasionando a evacuação de moradores e repercussão imediata na imprensa local e nacional. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados, o shopping e áreas residenciais foram parcialmente esvaziados, e o ambiente comercial do empreendimento foi severamente afetado. Tais ocorrências foram amplamente noticiadas por veículos de imprensa como Metrópoles, G1 e DF Águas Claras, que registraram o temor de desabamento, a evacuação de famílias e o fechamento de operações comerciais. Esse episódio comprometeu gravemente o fluxo de clientes, inviabilizando a manutenção das atividades do agravante e gerando impactos econômicos duradouros, que ainda hoje refletem em sua condição de hipossuficiência financeira. [...] Por todo o exposto, o agravante requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão de ID 247342798, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando-se a sua imediata liberação. Requer, ainda, o processamento do recurso independentemente de preparo, tendo em vista que já foi deferida ao agravante a gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução, ou, subsidiariamente, o deferimento do benefício nestes autos recursais, a fim de isentar o agravante do recolhimento do preparo. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, evitando-se dano grave e de difícil reparação. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o agravante pleiteou a benesse da gratuidade da justiça, tendo em vista que já lhe foi deferido o referido benefício nos autos do (proc. no 0723529-64.2025.8.07.0000), nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, ou, subsidiariamente, requer o deferimento do benefício nestes autos recursais, a fim de isentá-lo do recolhimento do preparo. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o número do processo é 0706604-87.2025.8.07.0001, referente à execução de título extrajudicial. Enquanto isso, no agravo de instrumento no 0723529-64.2025.8.07.0000, o processo de origem é o de no 0713636-28.2025.8.07.0007, ou seja, trata-se de demanda diversa, não sendo possível estender automaticamente a gratuidade para este recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença dos requisitos legais no caso em apreço, tendo em vista que o agravante formulou pedido subsidiário de gratuidade da justiça em seu favor. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; grifou-se). No caso concreto, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID origem 75781204), o que evidencia, ao menos em juízo preliminar, a condição prevista no art. 98, caput, do CPC. Ademais, não identifiquei, nos autos de origem, elementos que afastem a alegada hipossuficiência. Desse modo, ausente, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração apresentada, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, em sede recursal, no que concerne exclusivamente ao presente recurso. DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação a penhora. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial. Foi realizada a penhora do montante de R$ 5.952,83, em contas bancárias do agravante/executado, por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é autônomo e o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se a sua liberação. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante (ID 247342798 dos autos originários) não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, conforme se verifica dos documentos juntados, estes consistem, em sua maioria, em registros de movimentações financeiras realizadas por meio do sistema “Pix”. Contudo, tais extratos, desacompanhados de elementos aptos a evidenciar a origem dos valores, a habitualidade dos recebimentos e sua vinculação direta a contraprestação por trabalho, não se revelam suficientes para caracterizar a verba como de natureza alimentar. Nesse contexto, verifico que a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. Dessa forma, uma vez que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, a corroborar o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. 3. No caso dos autos, verifica-se que a remuneração do executado é auferida junto ao Banco BRB, ao passo que os bloqueios foram efetivados em outros instituições financeiras. Assim, a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. 5. Nesse sentido, tendo em vista que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. 6. E para fins de esgotamento argumentativo, destaco que a garantia da impenhorabilidade salarial prevista no inciso IV, do art 833, CPC não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o princípio da efetividade da execução. 7. Ademais, ainda que se comprovasse a natureza remuneratória das verbas penhoradas, observo que o bloqueio incidiu sobre parcela correspondente a aproximadamente 10% dos rendimentos líquidos do executado, o que, ao menos em uma análise preliminar, não aparenta comprometer sua subsistência. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; grifou-se. ) Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária, sob alegação recursal de impenhorabilidade de verba salarial. 2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 25.4.2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de "título executivo judicial" constituído em ação monitória, no valor de R$ 23.818,84; (ii) a despeito de a parte devedora colacionar extrato bancário que aponte o recebimento de verba de natureza salarial referente ao bloqueio judicial realizado na conta do Banco Bradesco (R$ 589,62), não comprovou, de forma contundente, que a conta bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba de natureza salarial, dada a constatação de outras movimentações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da devedora (ora agravante), via Sisbajud, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva. 5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar. 6. No caso concreto, a parte devedora (ora agravante) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados (R$ 5.431,37) seriam imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância essa que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1930904, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021. (Acórdão 2032035, 0717026-27.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; grifou-se.) Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator